Tribunal: TJES
Processo: 0048637-57.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048637-57.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIELLE NOVELLI CORREA PIEKARZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
E
L
–
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE
SOLDADO COMBATENTE
–
TESTE DE BARRA NA MODALIDADE DINÂMICA PARA MULHERES - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA - CONSIDERAÇÃO PELO EDITAL DAS DIFERENÇAS BIOLÓGICAS ENTRE OS SEXOS – ORDEM DOS EXERCÍCIOS DO EDITAL DESRESPEITADA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA NO SENTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDIZENTES COM AS PECULIARIDADES DO CASO
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
)

A
adequação do
teste de aptidão física
ao sexo feminino já foi
efetuada
no próprio edital, que prevê quantidade de “barras”
a serem efetuadas
diferente para
homens e
mulheres.

2
)

A
Administração agiu em observância aos princípios da razoabilidade e da isonomia, considerando no próprio instrumento editalício as diferenças biológicas entre os sexos feminino e masculino ao prever que no exercício de barra apenas seria feita uma repetição pelas mulheres e quatro pelos homen
s
candidatos,
não merecendo acolhida o recurso no ponto
.

3
)

A despeito de ser de curial sabença que o edital é a lei do concurso, nos termos do princípio da vinculação ao edital, a ordem dos exercícios não vincula no dia da realização do exame, uma vez que
não
há previsão nesse sentido.

4
)
O
valor arbitrado
a título de honorários advocatícios sucumbenciais
é condizente com os critérios legalmente dispostos, a saber, grau de zelo dos profissionais, lugar de prestação do serviço (Capital do Estado), natureza e importância da causa e o próprio trabalho realizado pelos Procuradores do Estado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
(a ação tramita desde o ano de 2013)
, de modo que deve ser rejeitada a referida pretensão recursal.

5
)

Recurso conhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
cuidam-se
os autos de
apelação cível
interposta por
ARIELLE NOVELLI CORREA PIEKARZ

em face da sentença de fls.
290
/
296

proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital,
que,
no
s autos da ação ordinária ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e EXATUS EVENTOS E CONSULTORIA
,
julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em R$3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões recursais
(fls. 298/322)
,
a apelante

sustentou
, em síntese, que

merece ser reformada a sentença recorrida, pois a previsão do exercício de flexão na barra fixa na modalidade dinâmica para mulheres fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, devendo ser exigido o exercício na modalidade estática, por ser mais adequado ao sexo feminino. Ademais, os exercícios do TAF (teste de aptidão física) não foram realizados na ordem definida pelo edital, o que também comprometeu o seu desempenho, culminando na sua reprovação na 3
a
etapa do concurso público para o cargo de soldado combatente (QPMP-C).

Por fim, defende que o valor arbitrado a título de honorários de advogado revela-se “exasperado na medida do trabalho desenvolvido”, devendo ser readequado e diminuído.

Requer, assim, o provimento do apelo com a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido autoral, invertendo-se o ônus da sucumbência.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

A
apelante

participou
de concurso
público
para
provimento
de cargos
de soldado combatente (QPMP-C), regido pelo
Edital n° 01/
2013 CFSd-2014
,
tendo sido aprovada nas primeira e segunda etapas do c
ertame
.
Na terceira etapa, consistente no teste de aptidão física (TAF), não obteve êxito na realização do exercício de flexão na barra fixa na modalidade dinâmica, atribuindo o seu desempenho e consequente eliminação do certame à ausência de razoabilidade/isonomia do exercício às candidatas do sexo feminino e à não realização dos exercícios na ordem definida pelo edital.

A
sentença recorrida, por sua vez,
julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que a eliminou do concurso
sob o
seguinte

fundamen
to:

(...)
extraio previsão editalícia que fixa critérios diferentes de avaliação da prova a depender do sexo do candidato, uma vez que se é cobrada uma repetição do exercício para mulheres e quatro para homens.

Então, ao definir limites distintos para os candidatos homens e mulheres, percebo que a Administração agiu em estrito respeito ao Princípio da Isonomia, justamente por considerar as diferenças biológicas entre os candidatos.

Pelo mesmo motivo, também não verifico, in casu, desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na referida exigência, ao passo que o Edital adaptou as exigências para cada grupo de candidatos.

A bem da verdade, seria justamente disposição editalícia diversa que resultaria em afronta ao Princípio da Isonomia.

Outrossim, tenho que a ordem em que são mencionados os exercícios no Edital de regência do certame não vinculam a ordem de realização no dia do exame, diante da ausência de previsão nesse sentido.

Como muito sabido, o Edital é a lei do concurso, em razão do Princípio da Vinculação ao Edital, balizado nos princípios que regem a Administração Pública, quais sejam, da impessoalidade, da legalidade e da moralidade.

Em análise do
instrumento editalício,
observa-se que
a adequação do
teste de aptidão física
ao sexo feminino já foi
efetuada
no próprio edital, que prevê quantidade de “barras”
a serem efetuadas
diferente para
homens e
mulheres
:

12.2.10. Os exercícios do TAF deverão ser executados da forma relacionada nos itens seguintes:

12.2.10.1. Flexão na Barra Fixa (masculino e feminino)

122.10.1.1 O tempo do teste será de 01 (um) minuto. A metodologia para a preparação e a execução da flexão na barra fixa para os candidatos do sexo masculino (4 'quatro' barras) e do sexo feminino (1 'uma' barra) obedecerão aos seguintes critérios:

[...]

Assim, distintamente do alegado pela apelante, verifica-se que a Administração agiu em observância aos princípios da razoabilidade e da isonomia, considerando no próprio instrumento editalício as diferenças biológicas entre os sexos feminino e masculino ao prever que no exercício de barra apenas seria feita uma repetição pelas mulheres e quatro pelos homens candidatos,
não merecendo acolhida o recurso no ponto
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu neste exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. LEI ESTADUAL 3.196⁄78. EDITAL Nº001⁄2013.
TESTE DE BARRA (MODALIDADE DINÂMICA) POR MULHER. LEGALIDADE. ISONOMIA.
EDITAL Nº 001⁄2013 -
PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. QUANTIDADES DIFERENTES EXIGIDAS PARA HOMENS E MULHERES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito do indeferimento de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que a matéria é unicamente de direito. Rejeitada a preliminar. 2. O Edital n.º 001⁄2013, por seu respectivo turno, com o objetivo de regulamentar o aludido comando, estabeleceu a realização de prova de capacidade física, em caráter eliminatório, definindo todos os testes a serem realizados, a forma de avaliação dos mesmos e o resultado exigido para a aprovação do candidato. 3. Observe-se que o Edital, no item 12.2.10.01, foi expresso em informar que seriam realizados testes de flexão na barra fixa, abdominal remador e teste de corrida, estabelecendo-se expressamente os requisitos de aptidão física necessária para a aprovação e exercício do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em regulamentação à norma genérica do art. 9 da Lei Estadual n.º 3.196⁄78, não havendo que se falar em ilegalidade. 4. Insta frisar que a norma regulamentar em destaque pautou-se nos princípios da isonomia, razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo que a Administração selecionasse os candidatos com aptidão física para exercerem o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 5. Além disso, no que interessa,
o princípio da igualdade material foi prestigiado, na medida em que a exigência para homens e mulheres no teste de barra física - modalidade dinâmica - foi regulamentada na proporção de suas desigualdades, na medida em que para as mulheres foi exigida 01 (uma) repetição, ao passo que, para os homens, 04 (cinco) repetições
(fls. 61-vº). 6. Importante ressaltar que o exercício da função almejada pelas Apelantes exige intenso esforço físico, considerando-se as notórias atribuições que lhe são correlatas, sendo imprescindível, portanto, a aplicação do teste físico durante o processo de seleção. 7.
Não há que se falar em ilegalidade praticada pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista que o ato de eliminação das candidatas teve por suporte a Lei Estadual nº 3.196⁄78 e expressa cláusula editalícia, cuja redação elegeu critérios objetivos no que diz respeito às condições de realização da prova do concurso público em comento, atendendo aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade
. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130421068, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017)

A recente jurisprudência adota o mesmo entendimento, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGENTE SOCIOEDUCADOR. FASE/RS. EDITAL 01/2022.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. BARRA FIXA. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul. Acolhimento. Situação em que o concurso discutido é o de provimento de cargos na fundação de atendimento sócio-educativo do rio grande do sul - fase, pessoa jurídica de direito privado, ao passo que o processo seletivo ficou ao encargo do instituto mais de gestão e desenvolvimento social. Logo, são essas duas pessoas jurídicas as únicas legitimadas a integrar o polo passivo da relação jurídico-processual. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O julgador é o destinatário da prova e a ele cabe apreciá-la, indicando as razões da formação de seu convencimento, na forma do disposto nos arts. 370 e 371 do CPC. Na espécie, trata-se de ação de conhecimento que envolve unicamente matéria de direito, na medida em que o edital traz todos os requisitos e critérios a serem adotados no concurso público. Assim, ainda que alegadas questões de ordem física e fisiológica de homens e mulheres, bem como de que forma as diferenças existentes implicam alterações nos resultados de provas de aptidão física, desnecessária a realização de prova pericial, porquanto a ciência já se ocupa desses estudos. 3.
Barra física na modalidade dinâmica. Violação à isonomia entre homens e mulheres não demonstrada. Situação em que o edital especificou detalhadamente a forma como seria realizado o teste de barra fixa para ambos os sexos, inclusive apresentando a diferença de execução, exigindo no mínimo uma repetição para o sexo feminino e no mínimo duas para o sexo masculino. Evidenciado, pois, que foram consideradas as diferenças corporais entre os sexos para realização dos testes de aptidão física
. 4.
Absolutamente despropositada a pretensão da autora da ação, notadamente porque não é lícito à administração alterar os critérios formais pré-estabelecidos para a (re) avaliação das provas realizadas e/ou aplicação de exame de aptidão física diverso daquele previsto em edital.
Além disso, a exigência de teste de aptidão física, no caso em exame, não se mostra irrazoável ou desproporcional em razão do cargo pretendido pela candidata, de agente socioeducativa, porquanto a atuação se dá em unidades de internação e abrigo de adolescentes que cometeram atos infracionais graves, aos quais foi aplicada medida socioeducativa de privação de liberdade, o que justifica a utilização do critério físico no certame. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Apelação da autora desprovida. (TJRS; AC 5107464-67.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 24/08/2023; DJERS 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL.
TAF. TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA PARA O SEXO FEMININO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA. 1.
Não há violação ao princípio da isonomia, se o edital prevê critérios diferentes, razoáveis e proporcionais, para avaliação da aptidão física de homens e mulheres, respeitando as peculiaridades respectivas
. 2. A alteração do tempo de suspensão no teste estático de barra fixa para o sexo feminino, em relação ao último edital para o mesmo cargo, não pode, por si só, ser considerado como discriminatória às candidatas. 3. A reserva de vagas às candidatas do sexo feminino sem amparo legal e sem previsão no edital implicaria ofensa ao princípio da legalidade.(TJ-DF 07073016220228070018 1744053, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 10/08/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

Quanto à alegação de que na realização do TAF não foi observada a ordem dos exercícios que compõem o teste de aptidão, de igual maneira não assiste razão à apelante.

Em que pese ser de curial sabença que o edital é a “lei” do concurso (princípio da vinculação ao edital), a ordem dos exercícios físicos no dia do teste de aptidão não é de observância obrigatória no dia da realização do exame, uma vez que não há previsão editalícia nesse sentido.

Por fim, quanto à requerida minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se que o valor arbitrado é condizente com os critérios legalmente dispostos, a saber, grau de zelo dos profissionais, lugar de prestação do serviço (Capital do Estado), natureza e importância da causa e o próprio trabalho realizado pelos Procuradores do Estado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
(a ação tramita desde o ano de 2013)
, de modo que deve ser rejeitada a referida pretensão recursal.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interpost
o

para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO

e

manter incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$4.000,00 (quatro mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.